Tribunal: TJMT
Processo: 1021455-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021455-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Sucumbência, Custas, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA MOSER - CPF: 777.109.677-87 (AGRAVANTE), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (AGRAVANTE), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - CPF: 956.769.027-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE RELA
TIVA. REVISÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO PARA CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de título executivo para custas e despesas processuais e declarando extinta a cobrança desses valores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de: (i) reconhecer a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública; (
ii
) admitir a revisão de ofício dos valores executados diante da ausência de previsão no título judicial para cobrança de custas e despesas processuais; e (
iii
) determinar a obrigação do Estado ao ressarcimento das custas processuais antecipadas pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. Ainda que a impugnação tenha sido apresentada fora do prazo previsto no art. 525 do CPC/2015, o STJ tem entendimento consolidado de que erros materiais podem ser corrigidos de ofício pelo magistrado, especialmente quando há cobrança indevida em execução contra a Fazenda Pública, evitando enriquecimento sem causa e assegurando a estrita legalidade dos valores executados.

4. A decisão transitada em julgado determinou apenas a inversão do ônus
da
sucumbência, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, sem qualquer menção expressa ao ressarcimento de custas processuais. Diante da ausência de previsão no título executivo, não é possível ampliar a condenação em sede de cumprimento de sentença.

5. A Fazenda Pública, nos termos da legislação vigente, é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo-lhe o ressarcimento apenas quando expressamente determinado no título judicial, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
desprovido
. Manutenção da decisão que reconheceu a ausência de título executivo para cobrança de custas e despesas processuais, declarando extinto o cumprimento de sentença quanto a esses valores.

Tese de julgamento:

"1. A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença da Fazenda Pública não impede a correção de erro material de ofício pelo magistrado. 2. A Fazenda Pública somente pode ser compelida ao ressarcimento de custas processuais quando houver expressa previsão no título executivo. 3. Não cabe ampliação da condenação em sede de cumprimento de sentença para inclusão de custas e despesas processuais não expressamente fixadas na decisão transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 525 e 535; CF/1988, art. 100, §8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 517; STJ, REsp 1.823.072/RS; TJMT, N.U 1009021-63.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Fábio de Oliveira Moser, Ricardo
Knoepfelmacher
, Paulo Narcélio Simões Amaral e André Rizzi de Oliveira
contra decisão proferida
pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que,
nos autos de cumprimento de sentença no 0030918-66.2009.8.11.0041
,

acolheu a impugnação a
presentada pelo
Estado de Mato Grosso

e declarou
extinto o cumprimento
de sentença
referente
à
s custas e despesas processuais
.

E
m suas razões recursais,
os agravantes sustentam
que a decisão
recorrida incorreu

em erro ao reconhecer a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença
, uma vez que a Fazenda Pública extrapolou o prazo legal para sua interposição
.
Argumentam
que a impugnação
foi
inicialmente protocolada como embargos à execução,
sendo que o
procurador estadual recebeu o mandado de citação em 18/09/2015, mas apenas apresentou a impugnação em 12/02/2016,
o que violaria

o art. 231, II, do CPC/2015.

Alegam, ainda, que a inversão do ônus
da
sucumbência, determinada em sede de apelação, abrange também o ressarcimento das custas e despesas processuais suportadas pelos agravantes, o que não teria sido devidamente observado pela decisão recorrida.

Diante disso, pleiteiam a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e para que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento das custas e demais despesas processuais.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (Id. 221692186).

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O presente agravo de instrumento tem origem no cumprimento de sentença referente à Ação de Embargos à Execução n. 0030918-66.2009.8.11.0041, proposta perante a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá,
na qual os embargantes impugnaram a cobrança promovida pelo Estado de Mato Grosso, alegando a inexistência de sua responsabilidade pela dívida tributária executada.

No curso da ação
de embargos à execução
, a Fazenda Pública reconheceu que os embargantes não poderiam ser responsabilizados pelo débito, razão pela qual requereu a extinção do feito por perda de objeto. Em razão desse reconhecimento, sobreveio sentença extinguindo os embargos à execução
sem resolução do mérito
, com
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00.

Inconformados,
os embargantes interpuseram
recurso de apelação
, pleiteando a
reforma da sentença
para que fosse declarada a
extinção do feito com julgamento de mérito
, bem como a
inversão do ônus
da
sucumbência
. O Tribunal, ao apreciar a apelação,
deu parcial provimento ao recurso, determinando a inversão do ônus
da
sucumbência, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00
.

Na fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou embargos à execução, alegando
a inexistência de título executivo no tocante às custas e despesas processuais
.

O juízo de primeiro grau
recebeu os embargos como
impugnação
ao cumprimento de sentença
, afastando a alegação de intempestividade formulada pelos agravantes e
acolhendo a impugnação
e
declarando
extinto o cumprimento de sentença com relação às custas e despesas processuais.

A controvérsia do presente recurso cinge-se, portanto, à análise da tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, bem como à extensão da inversão do ônus
da
sucumbência, especialmente quanto à inclusão das custas e despesas processuais.

Inicialmente, é necessário reconhecer que, à luz dos prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido apresentada

no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525 do CPC/2015. Dessa forma, a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso seria, em tese, intempestiva.

Contudo, há que se considerar a
prerrogativa processual da Fazenda Pública
, que se distingue dos litigantes privados, de modo que a inércia na apresentação da impugnação
não implica aplicação automática dos efeitos da revelia
. O interesse público e o princípio da legalidade exigem que o magistrado, ao examinar a questão, observe se há ilegalidade manifesta na execução,
mesmo que a parte interessada não tenha apresentado impugnação no prazo regulamentar
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que
não se pode permitir a formação de coisa julgada material sobre cálculos manifestamente equivocados
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente e violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração Pública. Em casos como este, em que se verifica erro material no montante executado,
o magistrado tem o dever de intervir, independentemente da existência de impugnação tempestiva
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que,
mesmo quando intempestiva, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida se houver evidente desconformidade entre os valores executados e o título executivo judicial
.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, acerca desta questão:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. EFEITOS. DESENTRANHAMENTO.
DESCABIMENTO.

1. A decisão agravada reconheceu a intempestividade da contestação apresentada pela União nos embargos ã execução fiscal, mas afastou a aplicação dos efeitos da revelia.

2. Descabe desentranhar dos autos a impugnação apresentada a destempo. Doutrina.

3. Inexiste fundamento para, de antemão, vedar à União a apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora-embargante. Tais questões, acaso suscitadas, devem ser impugnadas pontualmente.

4. "Em se tratando de direitos indisponíveis, como é o caso dos autos, não há falar em preclusão
pro

judicata
, já que "existem situações ou vícios processuais imunes à preclusão, em que o direito dos litigantes cede pelo interesse público a ser preservado
[...].
São
as denominadas questões de ordem pública passíveis de ser apreciadas, inclusive, de ofício pela autoridade judicial'"
(STJ,
Aglnt
no REsp n° 1.391.284, rei. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
9.2.2021).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. NÃO PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. A jurisprudência sedimentada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o simples erro material de cálculo apresentado no cumprimento de sentença não se sujeita a preclusão.

3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento desta Corte, sendo aplicável ao caso a Súmula n.o 83 do STJ.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.823.072/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 19/10/2022.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. EFEITOS DA REVELIA NÃO INCIDENTES À FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS NA ORIGEM. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1.
A despeito de a impugnação apresentada pela autarquia executada ser intempestiva, não se pode desconsiderar que os efeitos da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, em razão da supremacia do interesse
público.
2. Ademais, é cediço que compete ao magistrado observar o exato e fiel cumprimento da decisão transitada em julgado, sendo que, no caso, de uma simples análise dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, é possível constatar que estes estão dissonantes do que foi fixado na sentença exequenda. 3. Portanto, ainda que seja intempestiva a impugnação apresentada pela autarquia executada, sua pretensão deve ser acolhida, por estar flagrantemente incorreto o valor homologado, devendo haver nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para que sejam elaborados novos cálculos, em estrita observância aos termos do título executivo
judicial .
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
”
(TJGO,
AI

5620345-21.2023.8.09.0000
, relator des. Rodrigo de Silveira, 10a C. Cível,
DJe
23/01/2024)
[grifo nosso]

Dessa forma, ainda que a impugnação tenha sido apresentada extemporaneamente,
o magistrado de primeiro grau corretamente examinou a matéria e verificou que os valores exigidos pelo exequente estavam em desacordo com o título executivo judicial
. Assim, mesmo diante da intempestividade, deve prevalecer o dever de fiel cumprimento da decisão judicial, o que justifica a manutenção do reconhecimento da impugnação.

No
to
cante
à inversão do ônus
da
sucumbência
no que tange à restituição das custas processuais, a Fazenda Pública é isenta do pagamento direto das custas, nos termos da legislação aplicável. Todavia, na hipótese de sucumbência, lhe incumbe o dever de reembolsar a parte vencedora pelos valores antecipados ao longo do feito, em conformidade com o art. 82, § 2o, do Código de Processo Civil.

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

(...)

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
”

Assim
, não há dúvidas que a legislação ampara a parte vencedora de obter ressarcimento das custas que antecipou em ação contra a Fazenda Pública, quando vencedora na lide.

Contudo, v
erifica-se que decisão proferida em sede de apelação determinou a
inversão do ônus
d
a

sucumbência
, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00
, mas sem especificar expressamente se essa condenação incluiria também
as custas e despesas processuais
.
Como se vê:

“Assim, inverto o ônus
da
sucumbência, para condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorário que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos aos juros de 1% (um por cento) mas o IPCA a partir desta data. Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento de honorário advocatícios em favor do apelante, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos.”

Os agravantes alegam que essa condenação também deveria abranger custas e despesas processuais, porém não há previsão expressa nesse sentido na decisão judicial.
A

condenação
quanto aos honorários advocatícios não implica automaticamente a condenação ao pagamento de outras despesas processuais, salvo previsão expressa no título judicial, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Reembolso de custas processuais – Impugnação rejeitada – Alegação de ausência de título – Cabimento – Acórdão omisso quanto às custas processuais – Trânsito em julgado da decisão sem interposição de embargos de declaração a fim de sanar o defeito – Preclusão da matéria –
Impossibilidade de rediscussão nesta fase processual (cumprimento de sentença), sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada
(art. 5o, XXXVI da CF). Recurso provido.
” (TJ-SP - AI: 20265004020218260000 SP 2026500-40.2021.8.26.0000, Relator: Danilo
Panizza
, Data de Julgamento: 01/06/2021, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021) [grifo nosso]

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REEMBOLSO DAS CUSTAS JUDICIAIS ISENTADAS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO. A Fazenda Pública pode ser condenada ao ressarcimento das custas processuais se vencida, todavia, no caso concreto, a isenção prevista na sentença transitou em julgado, portanto, a cobrança não é cabível no cumprimento de sentença, ante a evidente preclusão.
” (N.U 1009021-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

Dessa forma, não se mostra possível alterar o título judicial com a inclusão do re
ssarcimento
d
as custas
e despesas processuais
na fase de cumprimento de sentença ante a evidente preclusão
,
razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo
-se
a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025